Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733604-70.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: AMANDA MARQUES RODRIGUES CORREIA PACIENTE: RODRIGO MARQUES RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO MARQUES RODRIGUES apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF), e como ilegal a omissão na análise do pedido de progressão ao regime aberto (processo SEEU n. 0025587-27.2011.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Amanda Rodrigues Marques Correia) que o paciente encontra-se cumprindo pena acautelado, em regime semiaberto, mesmo após atingir os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime aberto. Informou que o paciente já preencheu o requisito objetivo para a progressão em 29-setembro-2022 e até o momento o pedido de progressão de regime não foi apreciado, diante da pendência de expedição de certidão explicativa para análise dos requisitos subjetivos, certidão esta que ainda não foi expedida pelo Cartório da VEP/DF. Relatou que no dia 30-setembro-2022 entrou em contato telefônico com a VEP/DF pelo n. 61.3103.1545, explicou o excesso de prazo e solicitou que fossem expedidas as certidões necessárias, porém foi informada que teria que aguardar a expedição até segunda-feira (03-outubro-2022). Na segunda-feira entrou em contato novamente com o Cartório, dessa vez pelo balcão virtual, e novamente o servidor requereu que se aguardasse a expedição da certidão. Pontuou que um dia a mais preso já caracteriza constrangimento ilegal, e, “in casu”, já se passaram 5 (cinco) dias, sem que a certidão fosse expedida e sem que o Juízo analisasse a progressão de regime. Salientou que o Ministério Público já se manifestou favoravelmente à progressão e o paciente somente não foi progredido de regime em face da morosidade estatal na análise do pedido. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, diante do flagrante constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. Em sede de plantão judicial, o pedido não foi apreciado pelo Desembargador plantonista, por não se tratar de hipótese que implique em perecimento de direito (decisão no ID 39996453). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria nesta data. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, a Defesa suscita omissão da autoridade judiciária da VEP/DF na análise do pedido de progressão de regime, o que configuraria constrangimento ilegal. Sem razão. Sabe-se que para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório. No caso, o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto foi adimplido recentemente: em 29-setembro-2022, encontrando-se pendente a análise por parte do Juízo da Execução Penal do preenchimento dos requisitos subjetivos. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU – processo n. 0025587-27.2011.8.07.0015, extrai-se que, ao contrário do alegado pela Defesa na presente impetração, o Juízo da Execução Penal tem- se mostrado diligente na condução do feito e os autos foram conclusos para decisão em 4-outubro-2022, após a juntada da certidão explicativa necessária, nos termos do constante na movimentação 392 do processo de execução. Diante disso, não há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, haja vista que não há qualquer desídia ou excesso de prazo configurado, de plano, sendo certo que a decisão acerca da progressão do regime do paciente encontra-se próxima de ser prolatada. Ainda, faz-se necessária a vinda aos autos das informações da autoridade apontada como coatora para uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nesta impetração, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator